Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700082-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: SUELI PEREIRA DA PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR E OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047561-31.2012.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA ME para incluir na execução os sócios da empresa. Preliminarmente, suscitam a nulidade do incidente ao entendimento de que o incidente deveria ocorrer em autos apartados. No mérito, asseveram que não restou demonstrada existência de abuso de autoridade ou de confusão patrimonial por parte da empresa Agravante, deixando de preencher os requisitos do artigo 50 do Código de Processo Civil. Entendem que o simples fato de a empresa estar inapta não caracteriza dolo aos credores, por não caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Subsidiariamente, ponderam que a teoria menor exige a dificuldade do recebimento pelo credor, apontando que a insolvência da empresa não restou caracterizada, inclusive porque houve indicação de bens à penhora. Tecem considerações. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo recolhido nos IDs 42989297 e 42989298. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurgem-se os agravantes contra a decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo da execução. Transcrevo (ID 42990974): Não há nulidade na citação ficta, pois foram esgotadas as tentativas de citação da sócia MARIA DE FÁTIMA. Veja-se que o endereço indicado pela Curadoria Especial fora diligenciado no ID no 76518660, constatando-se que é residência de terceiro. No mais, cuida-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, cujo negócio jurídico subjacente se subsume aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, de modo que é aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Dita o já citado art. 28 do Código de Defesa do Consumidor que haverá a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em caso de "falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". O §5o do mesmo artigo estipula ainda que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Note-se que o dispositivo não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1311014, 07443393620208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva.. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) De outro lado, os sócios afirmam que não restou demonstrado nos autos que a devedora primitiva encontra sem patrimônio penhorável ou em estado de insolvência. Contudo, não indicaram bens idôneos à penhora suficientes para garantir a execução, a despeito dos princípios da cooperação e da lealdade processual impostos a todos os agentes do processo, de modo que deveriam igualmente empreender esforços para conferir efetividade à tutela judicial. Veja-se que os imóveis indicados nos ID's 51259865 e 51259871 possuem diversas penhoras anteriores, cujos créditos preferenciais superam o valor dos referidos bens, e não afastam o apontado obstáculo ao pronto e pleno ressarcimento dos prejuízos suportados pela consumidora. Logo, as alegações dos sócios, desprovidas de qualquer indicação de bens suficientes para a garantia do Juízo, é conduta desarrazoada e contraditória, de modo que o feito deve prosseguir também em relação aos sócios que ora constam nos autos como interessados. Registre-se no sistema informatizado. Proceda-se ao cadastramento no sistema, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Intimem-se os sócios JOSÉ VALDOMIRO e RICARDO para cumprirem voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de seus advogados constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se ainda a sócia MARIA DE FÁTIMA para cumprir voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de edital, nos termos do artigo 513, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se o ato anexo. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico (Bacenjud). 1. PRELIMINAR 1.1. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autos Apartados Inicialmente, os agravantes suscitam preliminar de nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que este foi processado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, ressaltando que o Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 133 e seguintes, regramento próprio e específico para regulamentar o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Depreende-se, portanto, que o incidente de desconstituição da personalidade jurídica possui a finalidade de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo esse o procedimento próprio para a discussão da referida temática. No caso em questão, não obstante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha ocorrido nos autos do próprio Cumprimento de Sentença, observo que foi devidamente respeitado o princípio do contraditório, bem como o princípio da ampla defesa, eis que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o tema. Desta forma, considerando os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, bem como realizando uma interpretação sistemática do atual Código de Processo Civil, não vislumbro a necessidade de declarar a nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, com base apenas em uma questão formal, já que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. BASTA OBSERVAR O PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma, em suma, que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não exige que o incidente deva tramitar em apartado. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido. 7. Cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, desde que respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. 7.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. (...)" (07347516820218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). 8. Recurso provido. (Acórdão 1642556, 07161342620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, REJEITO a preliminar aventada. 2. MÉRITO A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. Note-se que na ação de conhecimento a empresa foi considerada revel (ID 27924006 - Pág. 13, dos autos de origem); foi realizada pesquisa via BACENJUD, restando infrutífera (ID 27924006 - Pág. 45, dos autos de origem); e que os bens localizados tiveram a penhora desconstituída via embargos de terceiro porquanto haviam sido alienados (ID 27924023 - Pág. 21; ID 27924027 - Págs. 26/31, 52/56; ID 27924047 - Pág. 4/7). Além disso, como bem ressaltado pelo juízo de origem, os imóveis indicados à penhora na impugnação de ID 5159832, dos autos de origem, já contém penhoras anteriores que provavelmente superam o valor dos bens. Depreende-se, então, a presença de elementos que caracterizam obstáculo ao ressarcimento ao consumidor. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e, tampouco, o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, não apontou bens seus, livres e desembaraçados, efetivamente passíveis de penhora, tampouco colaborou com a parte credora, já que as diligências por ela pleiteada não alcançaram o êxito esperado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647002, 07277136820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, admitiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. 2. Afigura-se desnecessário o exaurimento das medidas para localização de bens como requisito da desconsideração, porquanto a legislação processual assegura ao credor o direito à satisfação de seu crédito em prazo razoável, podendo empregar as vias a seu alcance, inclusive aquelas mais contundentes, como a desconsideração pretendida, que poderá ser requerida em qualquer das fases processuais, desde que observados os requisitos para tanto. 3. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389991, 07302515620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 11:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador